Tribunal: TJMT
Processo: 1007256-28.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007256-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO PEIXOTO BOTELHO - CPF: 006.272.191-79 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (AGRAVANTE), GILBERTO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 387.954.851-04 (AGRAVADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO COM PACTO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO EMISSÃO DE BOLETOS PARA PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA –
DEFERIMENTO DE
CONSIGNAÇÃO DOS VALORES DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

O depósito judicial da quantia objeto da demanda objetiva garantir a efetividade da prestação jurisdicional, caso o autor da ação tenha êxito, devendo os valores repassados ficar à disposição do Juízo até a solução da lide.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1007256-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO:
GILBERTO RODRIGUES TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Consignação em Pagamento no 1004553-98.2022.8.11.0041 (PJE), ajuizada por
GILBERTO RODRIGUES TEIXEIRA
em desfavor da recorrente e de
MAPFRE SEGUROS S/A
, que deferiu a consignação em pagamento das parcelas de financiamento de veículo, por meio de consórcio, concernente as parcelas de no. 20 a 48, no valor fixo de R$900,00 (novecentos reais).

A agravante aduz, inicialmente, que houve uma cessão de direitos entre a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, então cedente, e a MAPFRE SEGUROS S/A, ora cessionária, referente aos direitos inerentes ao contrato objeto da ação.

Dessa forma, entende que não possui poderes ou legitimidade para debater acerca das parcelas discutidas pela parte agravada na presente demanda, devendo qualquer solicitação nesse sentido ser direcionada a Mapfre Seguros S.A.

Informa que o agravado ajuizou a ação originária relatando que firmou contrato de consórcio com a parte agravante para aquisição de um veículo, mediante o pagamento de 48 parcelas, no valor inicial de R$900,00 e que teve dificuldades na emissão dos boletos para pagamento por parte da Seguradora Mapfre, razão pela qual ajuizou a ação de consignação para depositar as parcelas 20 a 48, no valor fixo acima mencionado (R$900,00).

Informa que o agravado está inadimplente desde a parcela no. 013, vencida em 10/03/2019, estando, portanto, com 027 parcelas em aberto.

Explica que o produto consórcio, conforme regulamentação da Lei no. 11.795/08, constitui uma modalidade de autofinanciamento popular, custeado pelos pagamentos mensais dos próprios participantes que integram os Grupos, cujas cartas de créditos são integralmente financiadas pelas prestações mensais dos próprios participantes, por meio do Fundo Comum do Grupo, razão pela qual a manutenção da liminar prejudica todo um grupo de consorciados.

Informa que o valor da parcela do consórcio é formado, conforme dispõe a cláusula 06 do contrato, pela soma das contribuições referente ao fundo comum (cláusula 13), fundo de reserva (cláusula 14) e taxa de administração (12%), sendo que o valor do fundo comum será calculado sobre o preço do veículo objeto do consórcio vigente na data da respectiva Assembleia.

Menciona, ainda, que segundo a Súmula 538 do STJ,
“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento
”, de forma que resta incontroversa a legalidade e ausência de abusividade da taxa.

Descreve que o Sistema Nacional de Consórcios não opera com parcelas variáveis, conforme o preço do Bem Objeto do Plano de cada GRUPO/COTA, em consonância com Lei no. 11.798/98, e por se tratar de um consórcio, as parcelas nunca foram ajustadas em valores fixos.

Anuncia que segundo o contrato entabulado entre as partes, a base de cálculo das prestações será exclusivamente o valor do veículo novo, da marca Chevrolet, especificado na contracapa do contrato, razão pela qual se houver alteração no valor do veículo objeto do plano, haverá reajuste das parcelas, de modo que não prospera a alegação de aumento abusivo, pois em consonância com o contrato e a legislação que envolve o produto.

Argumenta que a petição inicial contém fundamentação e pedidos com base em contrato de financiamento de veículo, no entanto, de natureza distinta do pacto firmado entre as partes, razão pela qual entende que não pode ser forçada a realizar uma negociação em condições que lhe sejam desfavoráveis apenas para ajudar a consorciada agravada.

Diante do exposto, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, e no mérito seja reformada a r. decisão agravada, no sentido de revogar a liminar concedida, para “
que a Administradora ou a cessionária (Mapfre Seguros) sejam autorizadas a realizar a cobrança das parcelas em aberto nos valores contratados e com o acréscimo dos encargos moratórios
” (sic) (id. 124991667).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria em 04/05/2022, conforme decisão acostada no Id. 126089678.

O agravado não ofertou contrarrazões ao recurso, consoante certidão de decurso do prazo acostada no Id. 130625170
.

O preparo foi recolhido (Id. 125013186 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se os autos originários de ação de consignação em pagamento, objetivando
depósito judicial da parcela de n. 20 e seguintes do grupo 070009 e cota 044100 da GMAC.

Pleiteou o autor/agravado, em sede de tutela de urgência, o deferimento do depósito da quantia incontroversa - R$ 900,00 (novecentos reais) mensais - das parcelas 20 a 48.

O togado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência, pautando
-
se nos seguintes fundamentos
, in litteris:

“(...)
I – Proceda a Secretaria ao apensamento destes autos aos autos da Ação de Busca e Apreensão de n. 1052114-89.2020.8.11.0041. II – Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da justiça. III – No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, inverto o ônus probatório nos termos do art. 6o, VIII do CDC. Entretanto, importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova (ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de produzi-la. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII, DA LEI 8.078/90. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova pericial nos termos da Lei no 1.060/50" (Res. 639.534, 2a Seção, Min. Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1a e 2a Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT /2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki).

IV – Pelo exposto em sua petição inicial, por se tratar tão somente de ação de consignação em pagamento,
defiro o pedido do requerente para depósito em juízo.

Assim, intime-se o requerente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consigne em juízo tal valor, que deverá ser depositado na conta única mediante expedição de guia mensal junto ao site da referida conta única (
http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/login.jsp
) [...]” –
Id. 124991670 - grifei.

Insurge-se a agravante quanto ao
decisum,
aduzindo, inicialmente, que houve uma cessão de direitos entre a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, então cedente, e a MAPFRE SEGUROS S/A, ora cessionária, referente aos direitos inerentes ao contrato objeto da ação, de modo que entende que não possui poderes ou legitimidade para debater acerca das parcelas discutidas pela parte agravada na presente demanda. No mérito, pugna pela reforma da decisão ao argumento que o valor da parcela é variável e que
a manutenção da liminar prejudica todo um grupo de consorciados.

Pois bem. Inicialmente, quanto a tese de ilegitimidade passiva arguida pela agravante neste instrumento, registro que não foi objeto de análise pelo magistrado de origem no
decisum
agravado, de modo que deixo de conhecer tal ponto, sob pena de supressão de instância.

Quanto ao cerne, sem embargo, não se verifica nenhuma irregularidade/ilegalidade na decisão recorrida, tampouco que a mesma afetará o resultado útil do processo, já que
deu a melhor solução ao caso, pois o agravado pretende ficar adimplente com o pagamento do consórcio, haja vista a dificuldade de emissão dos boletos junto a MAPFRE SEGUROS S/A, cessionária da empresa recorrente.

Vale dizer que, uma vez que houve o deferimento da consignação do valor discutido, não se vislumbra imediato prejuízo à agravante, vez que, caso vencedora na ação, poderá proceder ao levantamento de todos os depósitos realizados e realizar a cobrança de eventual diferença, acrescido de seus consectários legais.

Aliado a esse fato, é importante registrar que somente após a instrução probatória, com a subsunção das partes ao contraditório, poderá se aferir com plena convicção os fatos discutidos, já que
o perigo de dano é inverso, pois com a ausência de pagamento da dívida poderá o agravado ter seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito ou ainda ter seu veículo apreendido, já que se infere dos autos a existência de uma ação de busca e apreensão em trâmite
.

Assim, a medida serve para afastar o risco de eventuais cobranças a maior a serem procedidas contra o agravado, além de evitar o pagamento de multa, juros e correção monetária advindas do inadimplemento.

Outrossim, sendo constatado que os valores consignados não são suficientes à quitação da dívida, e não havendo complementação de pagamento, nova cobrança pode ser efetuada. E ainda, os depósitos judiciais dos valores incontroversos podem ser liberados, a requerimento do réu, nos termos do § 1o, art. 545, CPC, de modo que a manutenção da decisão se impõe.

A propósito, seguem precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO – PEDIDO CONSIGNATÓRIO DO AGRAVADO DEFERIDO PELO JUÍZO A QUO
- DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO PARA QUE ESTE SE ABSTENHA DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL DE MATRÍCULA No 109.581 EM FAVOR DO AGRAVANTE - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS PELO BANCO –
MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(N.U 1013977-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – MEDIDA LIMINAR DEFERIDA - PAGAMENTO PARCIAL DE DÉBITOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.
Na hipótese, a Agravada demonstrou os requisitos para concessão da tutela de urgência. Oportuno consignar que o deferimento da consignação não impede que, durante a instrução processual, seja discutido o valor efetivamente devido
pela Agravante a título de multa contratual. Ademais, não se vislumbra perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada, uma vez que, caso sejam julgados improcedentes os pedidos formulados da ação de rescisão contratual, a Agravante poderá receber o valor que lhe é devido.”
(TJ-MT 10044201920218110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022